Tribunal: CARF
Processo: 10970.720005/2019-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10970.720005/2019-57
ACÓRDÃO
2401-012.553 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRIGORIFICO BOI BRAVO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2014 a 31/12/2017
INAPLICABILIDADE DE LEI. INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
O processo administrativo não é via própria para a discussão da
constitucionalidade das leis ou legalidade das normas. Enquanto vigentes,
os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando
da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da
estrita legalidade.
CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA INCIDENTE SOBRE
A RECEITA BRUTA. REPERCUSSÃO GERAL. RE 718.874.
É constitucional, formal e materialmente, a contribuição social do
empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente
sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. SUB-
ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE.
A empresa adquirente de produtos rurais fica sub-rogada nas obrigações
da pessoa física produtora rural pelo recolhimento da contribuição
incidente sobre a receita bruta da comercialização de sua produção, nos
termos e nas condições estabelecidas pela legislação previdenciária.
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. POSSIBILIDADE APENAS A
PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI 13.606/2018.
Apenas a partir da vigência da Lei 13.606/2018 passa a ser devida por sub-
rogação a contribuição para o SENAR.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SÓCIO GERENTE.
Respondem solidariamente, com a empresa autuada, pelos créditos
tributários os sócios administradores que agiram com infração à lei.
Fl. 1425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.553 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720005/2019-57
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para: a) que seja excluído do lançamento as contribuições para o Senar; e b)
aplicar a retroação da multa da Lei 9.430/96, art. 44, § 1o, VI, incluído pela Lei 14.689/2023,
reduzindo-a ao percentual de 100%. Vencidos os conselheiros Márcio Henrique Sales Parada e
Leonardo Nuñez Campos que davam provimento parcial em maior extensão para excluir a
qualificadora da multa de ofício.

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Márcio Henrique Sales
Parada, Elisa Santos Coelho Sarto, Leonardo Nuñez Campos e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Autos de Infração - AI lavrados contra a empresa em epígrafe, com
lançamento de contribuição social previdenciária da empresa, inclusive para o financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho (GILRAT), e de contribuições sociais para o Senar, incidentes sobre a
receita bruta da produção rural adquirida de Produtor Rural Pessoa Física.
Consta Relatório Fiscal, conforme resumido no acórdão de impugnação:
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 795/815), a obrigação de arrecadar e
recolher as contribuições devidas pelos produtores rurais pessoas físicas foi sub-
rogada ao sujeito passivo, que é o adquirente da produção rural, conforme dispõe
o inciso IV do artigo 30 da Lei no 8.212/1991.
A base de cálculo utilizada no lançamento está demonstrada no "Anexo I -Notas
Fiscais Eletrônicas de Entrada - Compra de Produto Rural PF - Anos 2014 a 2017".
Foi aplicada a multa qualificada de 150% com fundamento no artigo 71 da Lei no
4.502/1964. A autoridade tributária constatou que o sujeito passivo omitiu das
Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIPs, de
forma reiterada, os valores da comercialização da produção rural em várias
competências, caracterizando a conduta dolosa e demonstrando que não ocorreu
mero erro.
Fl. 1426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.553 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720005/2019-57
3
O proprietário de fato do Frigorífico Boi Bravo, Romeu da Costa Telles, foi
chamado a responder solidariamente pelo crédito tributário constituído, com
base no artigo 135, inciso III, do CTN.

Em impugnação de fls. 1.372/1.380, apresentada em conjunto pela autuada e pelo
responsável solidário, foi alegado que não há obrigação de sub-rogação para recolhimento de
contribuições ao Senar, já que o parágrafo único do artigo 6o da Lei no 9.528/1997 foi incluído pela
Lei no 13.606/2018, com início de vigência a contar de 01/01/2018. Diz que nos vários julgamentos
realizados pelo STF pairou enorme celeuma sobre a suposta obrigação das recorrentes previstas
no inciso IV do artigo 30 da Lei no 8.212/1991. Afirma que a obrigação, com a Resolução do
Senado Federal no 15/2017, deixou de existir. Questiona a multa qualificada, afirmando ser
confiscatória. Questiona a atribuição de responsabilidade solidária ao sócio.
Foi proferido o Acórdão 10-66.963 - 6a Turma da DRJ/POA, fls. 1.383/1.398, que
julgou improcedente a impugnação, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2014 a 31/12/2017
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos seus órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
A multa de ofício qualificada aplicada de acordo com a legislação que rege a
matéria não pode ser reduzida ou cancelada.
INFRAÇÃO DE LEI. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
O administrador do sujeito passivo é pessoalmente responsável pelos créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com
infração de lei.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/04/2014 a 31/12/2017 OBRIGAÇÕES DO PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA.
SUBROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE DA PRODUÇÃO RURAL.
A empresa adquirente de produção rural é sub-rogada nas obrigações do
produtor rural pessoa física decorrentes da comercialização da produção,
inclusive em relação às contribuições destinadas ao SENAR.

Cientificados do Acórdão em 25/11/2019 (Aviso de Recebimento – AR de fl. 1.413 e
f. 1.414), a autuada, em conjunto com o responsável solidário, apresentou recurso voluntário em
Fl. 1427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.553 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720005/2019-57
4
20/12/2019, fls. 1.418/1.422, no qual repete os argumentos apresentados na impugnação, em
síntese:
Alega que há obrigação de sub-rogação para recolhimento de contribuições ao
Senar, já que o parágrafo único do artigo 6o da Lei no 9.528/1997 foi incluído pela Lei no
13.606/2018, com início de vigência a contar de 01/01/2018.
Sobre a obrigatoriedade da sub-rogação prevista no inciso IV do artigo 30 da Lei no
8.212/1991, diz que não há prova nos autos de que as aquisições ocorreram de empregador rural
pessoa física ou de segurado especial.
Aduz que nos vários julgamentos realizados pelo STF pairou enorme celeuma sobre
a suposta obrigação das recorrentes previstas no inciso IV do artigo 30 da Lei no 8.212/1991. A
decisão do STF que entendeu pela aplicabilidade da Resolução no 15/2017 do Senado Federal
apenas à Lei 8.212/91 e não à Lei 10.256/2001 somente veio a lume em 03/04/2019. Diante disso,
não se pode atribuir ao recorrente qualquer conduta dolosa no sentido de praticar reiterada
conduta deliberada de reduzir o valor das contribuições ou omitir tal informação no período de
abrangência da auditoria do Fisco. Assim, requer seja dado provimento ao recurso para que seja
decotada a multa de ofício qualificada, limitando-a a 20%, senão 75%.
Finalmente, o recorrente Romeu da Costa Telles foi incluído como sujeito passivo
por responsabilidade tributária solidária com fundamento no artigo 135, III do CTN, tendo sido
dito que se trataria de sócio de fato diante a mera existência de procuração pública a ele
outorgada. Entretanto, a outorga de procuração é ato legítimo, encontrando previsão legal no
Código Civil, sendo por isso mero procurador do outorgante. Ocorre que Romeu da Costa Telles
não é sócio de fato, não havendo prova dessa conclusão. Ademais, não restou comprovada a
prática de atos ilícitos.
Requer seja dado provimento ao recurso para declarar indevidas as obrigações
objeto dos autos de infração.

VOTO
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.

MÉRITO
Fl. 1428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.553 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720005/2019-57
5
Da leitura do recurso voluntário, verifica-se que os recorrentes entendem ser
devida a contribuição do produtor rural pessoa física e do segurado especial. Questionam apenas
a sub-rogação.
O Supremo Tribunal Federal no RE 596.177 fixou a seguinte tese de repercussão
geral: “É inconstitucional a contribuição, a ser recolhida pelo empregador rural pessoa física,
incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção, prevista no art.
25 da Lei 8.212/1991, com a redação dada pelo art. 1o da Lei 8.540/1992.”
Além disso, a Resolução do Senado Federal no 15, de 2017, suspendeu, nos termos
do art. 52, inciso X, da Constituição Federal, a execução do inciso VII do art. 12 da Lei no 8.212, de
1991, e a execução do art. 1o da Lei no 8.540, de 1992, que deu nova redação ao art. 12, inciso V,
ao art. 25, incisos I e II, e ao art. 30, inciso IV, da Lei no 8.212, de 1991, todos com a redação
atualizada até a Lei no 9.528, de 1997, nos limites dos julgamentos dos Res 363.852 e 596.177
(Parecer PGFN/CRJ/ n° 1447, de 2017).
Veja-se que a Resolução do Senado Federal no 15, de 2017, também citada no
recurso, se refere à lei declarada inconstitucional e não à legislação que deu suporte ao
lançamento ora em análise.
Por outro lado, no RE 718.874, Tema 669, o Supremo Tribunal Federal fixou mais
uma tese de repercussão geral: “É constitucional, formal e materialmente, a contribuição social do
empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta
obtida com a comercialização de sua produção.” A mesma matéria foi apreciada e julgada no
mesmo sentido, Tema 723, relativo a segurados especiais.
Logo, para as contribuições para seguridade social lançadas, na vigência da Lei n°
10.256, de 2001, que alterou a redação do caput do art. 25 da Lei 8.212/1991, não há que se falar
em inconstitucionalidade.
Enquanto vigente, na ausência da revogação de um ato normativo, ou de decisão
suspensiva ou anulatória de cunho administrativo ou judicial, sua força cogente impõe a
observação obrigatória por parte da administração pública.
Veja-se o que dispõe a Lei 8.212/1991, na redação vigente à época dos fatos
geradores:
Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à
contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22, e a do segurado especial,
referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 desta
Lei, destinada à Seguridade Social, é de:
I - 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção;
II - 0,1% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção para
financiamento das prestações por acidente do trabalho.
[...]
Fl. 1429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.553 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720005/2019-57
6
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
[...]
IV - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa ficam
sub-rogadas nas obrigações da pessoa física de que trata a alínea "a" do inciso V
do art. 12 e do segurado especial pelo cumprimento das obrigações do art. 25
desta Lei, independentemente de as operações de venda ou consignação terem
sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física,
exceto no caso do inciso X deste artigo, na forma estabelecida em regulamento;
[...]

Como se vê, a sub-rogação é devida pelo adquirente de produtos rurais de produtor
rural pessoa física, seja ele empregador rural ou segurado especial. Assim, irrelevante eventual
comprovação se a produção foi adquirida de um ou de outro produtor rural pessoa física.
Sobre a citada Resolução no 15/2017 do Senado Federal, ela deve ser interpretada
nos limites da declaração de inconstitucionalidade declarada pelo STF, que não atingiu a Lei
10.256/2001. O próprio STF, no julgamento da Petição Incidental no 8.140/DF, afirmou a
incompatibilidade da referida Resolução com o quanto decidido pela Corte no RE 715/874 e
determinou a notificação da “Presidência da Câmara dos Deputados e a Subchefia para Assuntos
Jurídicos (SAJ) da Casa Civil da Presidência da República para retificarem, imediatamente, as
informações constantes nos sítios eletrônicos da Câmara dos Deputados e da Presidência da
República (www.camara.leg.br e www.planalto.gov.br) , excluindo-se a referência à suspensão do
art. 25, II, e art. 30, IV, ambos da Lei no 8.212, de 1991”. Portanto, as disposições permanecem
vigentes, não sendo hipótese de inexigência da regra prevendo a sub-rogação.
Veja-se que o STF validou essa forma de recolhimento, confirmando a
constitucionalidade da Lei no 10.256/2001 e do art. 30, IV, da Lei no 8.212/91, afastando a tese de
inconstitucionalidade da cobrança por parte de adquirentes.
Sobre a legalidade da sub-rogação, veja-se acórdãos da CSRF:
CSRF – 2a Seção- 2a Turma – Acórdão 9202-006.636 – Mar/2018
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO
RURAL. SUBROGAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA BRUTA DA PESSOA
JURÍDICA ADQUIRENTE.
São devidas pelo produtor rural pessoa física empregador as contribuições
incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção
rural, ficando a pessoa jurídica adquirente responsável pela retenção e
recolhimento dessas contribuições em virtude da sub-rogação a que está
legalmente obrigado.
CSRF – 2a Seção- 2a Turma – Acórdão 9202-007.846 – Mai/2019
Fl. 1430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.553 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720005/2019-57
7
PRODUTOR RURAL. SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE.
A empresa adquirente de produtos rurais fica sub-rogada nas obrigações da
pessoa física produtora rural pelo recolhimento da contribuição incidente sobre a
receita bruta da comercialização de sua produção, nos termos e nas condições
estabelecidas na legislação previdenciária vigente.
Por oportuno, registre-se o conhecimento deste colegiado acerca da tramitação do
ADI no 4395 no STF, que trata especificamente do tema relativo à constitucionalidade do modelo
de sub-rogação do recolhimento aos adquirentes de produtos rurais de pessoas físicas. Todavia,
referido processo ainda não fora alcançado da definitividade típica da coisa julgada.

CONTRIBUIÇÃO PARA O SENAR
Contata-se a impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 1991, e do
art. 32, § 3o da Lei no 8.315, de 1991, como fundamento para a substituição tributária em relação
à contribuição para o SENAR, anteriores à vigência da Lei n° 13.606, de 9 de janeiro de 2018.
O entendimento em questão já foi adotado de forma unânime pelo colegiado nos
Acórdãos de Recurso Voluntário n° 2401-011.997, n° 2401-012.028 e n° 2401-012.029, todos de 1°
de outubro de 2024, e a veicular a seguinte ementa:
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. POSSIBILIDADE APENAS A PARTIR DA
VIGÊNCIA DA LEI No 13.606/2018. PARECER SEI 19443/2021/ME. LISTA DE
DISPENSA DE CONTESTAÇÃO E RECURSOS DA PGFN.
Conforme reiteradas decisões do STJ, apesar de o art. 11, §5o, “a”, do Decreto no
566, de 1992, prever a obrigação de retenção do SENAR pelo adquirente da
produção rural, o dispositivo não encontrava amparo legal, violando as
disposições do art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN, obstáculo que foi
superado a partir da Lei no 13.606, de 2018.
Nesse ponto, com razão a recorrente.
MULTA E QUALIFICADORA
A multa de ofício básica é de 75% (e não 20%), conforme dispõe a Lei 9.430/96:
A Lei 9.430/96, art. 44, assim dispõe:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
[...]
Fl. 1431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.553 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720005/2019-57
8
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. [...]
Quanto à qualificação da multa, nos termos do §1o acima citado, a fiscalização
justificou que ocorreu a conduta reiterada e a intenção deliberada de não informar as
contribuições, para reduzir o valor das contribuições devidas:
Foi aplicada a multa qualificada de 150% com fundamento no artigo 71 da Lei no
4.502/1964. A autoridade tributária constatou que o sujeito passivo omitiu das
Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIPs, de
forma reiterada, os valores da comercialização da produção rural em várias
competências, caracterizando a conduta dolosa e demonstrando que não ocorreu
mero erro.
Conforme dito no tópico anterior, a lei, enquanto vigente, e na ausência da
revogação de um ato normativo, ou de decisão suspensiva ou anulatória de cunho administrativo
ou judicial, sua força cogente impõe a observação obrigatória por parte dos contribuintes e da
administração pública.
Assim, o contribuinte, ao omitir reiteradamente todos os valores relativos à
comercialização da produção rural adquirida do produtor rural pessoa física ou segurado especial
em documento exigido pela lei, deixando de recolher as respectivas contribuições, deixou explicita
a ação tendente a impedir o conhecimento, pela autoridade fiscal, do fato gerador do tributo,
ficando configurada a hipótese prevista no artigo 71 da Lei no 4.502/1964.
Portanto, correta a qualificação da multa de ofício.

RETROATIVIDADE BENIGNA
A Lei 14.689, de 20/9/2023, alterou a Lei 9.430/1996, art. 44, passando a ter a
seguinte redação:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
Fl. 1432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.553 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720005/2019-57
9
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; [...]
Sendo assim, deve-se aplicar a retroação da multa da Lei 9.430/96, art. 44, § 1o, VI,
incluído pela Lei 14.689/2023, reduzindo a multa qualificada ao percentual de 100%.

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SÓCIO DE FATO
Foi formalizado Termo de Sujeição Passiva Solidária para o senhor Romeu, sócio de
fato, conforme CTN, art. 135, III:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
[...]
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
Sobre referida responsabilização, ela foi avaliada no Acórdão de Impugnação:
Inicialmente registre-se que as conclusões da autoridade tributária quanto à
caracterização de Romeu da Costa Telles como sócio de fato da empresa
Frigorífico Boi Bravo Indústria e Comércio Ltda. foram baseadas na fiscalização
que culminou no processo administrativo no 10972.720031/2014-51, cujo sujeito
passivo é a mesma empresa. Não houve apresentação de impugnação ao
lançamento naquele processo, tendo sido lavrado o Termo de Revelia.
A fiscalização da RFB constatou que não houve uma mera outorga de procuração,
mas sim uma relação simulada pois, desde o início de suas atividades, a empresa
sempre foi gerida de forma ampla e irrestrita por Romeu da Costa Telles, filho da
sócia Maria Lucia de Oliveira Telles.
Entre os poderes concedidos a Romeu da Costa Telles, estavam: comprar e vender
mercadorias ligadas ao seu ramo de negócio, representá-la perante repartições
públicas, emitir e assinar notas promissórias, títulos, duplicatas, recibos, dar e
receber quitação, assinar carteiras profissionais, admitir e demitir empregados,
fazer acordos, abrir e movimentar contas bancárias e outras aplicações financeiras
em quaisquer órgãos bancários, emitindo e endossando cheques, requisitando
saldos, extratos de contas e talões de cheques, efetuando depósitos e retiradas,
fazer remessas para o exterior, constituir advogado, requerer, recorrer, transigir,
desistir, propor ações, com poderes para substabelecer o referido instrumento.
A fiscalização também identificou que os poderes irrestritos e absolutos foram
conferidos a Romeu da Costa Telles para exercê-los isoladamente, sem a
necessidade de que algum dos sócios assinasse em conjunto.
Fl. 1433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.553 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720005/2019-57
10
Ademais, a procuração, que foi lavrada em 17/08/1999, não tinha prazo de
validade.
[...]
O artigo 135 do CTN não exige o dolo para a configuração da responsabilidade
tributária, mas tão somente que se identifique que os administradores da pessoa
jurídica praticaram atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos.
No entanto, ainda que desnecessário, a autoridade tributária demonstrou o
caráter reiterado da conduta dolosa consistente nas omissões em GFIPs dos
valores da comercialização da produção rural, demonstrando a intenção
deliberada de reduzir o valor das contribuições declaradas, incorrendo em
infração à lei.
Diante do amplo conjunto de elementos trazidos aos autos, conclui-se que ficou
configurada a responsabilidade solidária do administrador do sujeito passivo
Romeu da Costa Telles, sócio de fato do Frigorífico Boi Bravo, com base no artigo
135, III, do CTN.
Sem reparos à decisão de piso!
Ao contrário do que alega o recorrente, ocorreu evidente infração à lei, pois apesar
de obrigado a recolher os tributos por sub-rogação, a empresa, reiteradamente, com
conhecimento do sócio de fato ou representante da pessoa jurídica, não informou a aquisição da
produção rural em GFIP, não efetuou a retenção e não recolheu o tributo devido.
Portanto, correta a atribuição da responsabilidade solidária do Sr. Romeu pelos
créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com infração de
lei, nos termos do CTN, artigo 135, inciso III.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e dar-lhe provimento
parcial para: a) que seja excluído do lançamento as contribuições para o Senar; e b) aplicar a
retroação da multa da Lei 9.430/96, art. 44, § 1o, VI, incluído pela Lei 14.689/2023, reduzindo-a ao
percentual de 100%.

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier

Fl. 1434
DF CARF MF
Original